Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NORMA LEGAL SOBRE DISPOSIÇÃO NA CONVENÇÃO. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O ATO. DESNECESSIDADE. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O quórum estabelecido em lei para a convocação de assembleia extraordinária (1/4 dos condôminos) deve prevalecer sobre o disposto na convenção (2/3 dos condôminos), porquanto, salvo na hipótese de normas dispositivas, o que não é o caso, a vontade das partes não pode afastar o comando legal.
2. A convenção do condomínio não exige do mandatário do condômino procuração específica para participar da sessão, mas apenas que o representante tenha poderes para contrair obrigações. Na espécie, os instrumentos acostados aos autos evidenciam a observância da regra convencional.
3. O quórum exigido no Código Civil (art. 1.349) para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. Precedente no STJ e TJDFT. Tratando-se de votação unânime, resta observado o quórum de deliberação.
4. Embora não haja evidências de que o então síndico tenha se negado a apresentar contas de sua administração, os fatos pelos quais foi acusado, cometido na condução e apuração da eleição que o reelegeu, por si sós, poderiam ensejar a sua destituição, com fulcro no art. 1.349 do Código de Civil, por constituírem irregularidades e administração inconveniente do condomínio.
5. Apelação conhecida e não provida.